Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-34.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Suspensão determinada pelo Relator do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) que foi levantada no julgamento dos embargos de declaração. Ausência de deferimento de suspensão nacional pelo C. STF no Tema no 1.019 da Repercussão Geral (RE no 1.162.672).
INVESTIGADOR DE POLÍCIA.

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Suspensão determinada pelo Relator do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) que foi levantada no julgamento dos embargos de declaração. Ausência de deferimento de suspensão nacional pelo C. STF no Tema no 1.019 da Repercussão Geral (RE no 1.162.672).
INVESTIGADOR DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85. Norma recepcionada pela Constituição Federal, conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão geral (RE 567.110/AC, Tema 26). Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Entendimento firmado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21), julgado pela c. Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal. Requisito temporal de 5 anos para a aposentadoria que diz respeito ao cargo, e não ao nível ou classe. Sentença concessiva da ordem mantida. Precedentes.
RECURSOS DESPROVIDOS.